Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Processo : 0706745-51.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em mandado de segurança, deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão da exigibilidade da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e dos encargos setoriais e perdas do sistema elétrico da formação do preço final do ICMS. Em 11/03/2021, o processo foi suspenso em razão do Tema 986 do STJ. Todavia, consoante ofício do juízo singular, em 08/04/2024, com o julgamento do paradigma, sobreveio sentença nos autos principais (no 0700297-08.2021.8.07.0018 – id. 192316496), que denegou a segurança, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, já transitada em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator